Tribunal: TJBA
Processo: 8051057-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051057-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUIXABEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUISITOS DO TEMA 6 E DO TEMA 1234 DO STF. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Quixabeira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Capim Grosso/BA, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em benefício da Sra. Edileuza Oliveira Xavier. A decisão agravada antecipou os efeitos da tutela para determinar ao Município o fornecimento dos medicamentos Pregabalina 75mg, Succinato de Desvenlafaxina 50mg, Pantoprazol 40mg, Tramadol + Diclofenaco, Condroitina + Glicosamina e Caldê MDK, com base em relatório médico que indicava falha terapêutica anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, sem consulta prévia ao NATJus, é válida; (ii) estabelecer se foram atendidos os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral para o deferimento da tutela de urgência; (iii) determinar se há violação à legalidade orçamentária e à reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de consulta prévia ao NATJus, por si só, não invalida a decisão judicial, sobretudo quando presentes elementos médicos que atestam a necessidade e a urgência do tratamento, conforme jurisprudência consolidada do TJBA e dos Tribunais Superiores.

Os medicamentos requeridos — com exceção do suplemento Caldê MDK — possuem registro na ANVISA e não estão incorporados ao SUS, exigindo, portanto, o cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema 6 do STF para sua concessão judicial.

Os autos contêm relatório médico fundamentado que comprova a imprescindibilidade do tratamento, bem como indícios suficientes da hipossuficiência financeira da paciente, ainda que em sede de cognição sumária.

A ausência de deliberação conclusiva da CONITEC e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes constantes nas listas do SUS são circunstâncias que, no presente momento, não afastam a urgência do provimento jurisdicional, sendo tema de dilação probatória própria do mérito da ação principal.

O periculum in mora se revela inverso, pois a não continuidade do tratamento pode gerar danos graves ou irreparáveis à saúde da beneficiária, ao passo que eventuais impactos financeiros ao erário municipal são genéricos, passíveis de compensação administrativa futura, conforme previsto nos acordos homologados pelo STF no Tema 1234.

A legalidade orçamentária e a reserva do possível não se sobrepõem ao mínimo existencial e ao direito à saúde, especialmente diante da comprovação da necessidade do tratamento e da urgência na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de consulta prévia ao NATJus não invalida, por si só, a decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos, quando presentes elementos mínimos de urgência e necessidade médica.

O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é admissível, em caráter excepcional, desde que atendidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

A reserva do possível e a legalidade orçamentária não prevalecem sobre o direito fundamental à saúde quando demonstrada, ainda que em cognição sumária, a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471/RN (Tema 6), Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.09.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8032210-16.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, j. 30.06.2024; TJ-PE, AI 0000938-39.2025.8.17.9000, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior, j. 04.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8051057-32.2025.8.05.0000, em que figuram como

agravante
o MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA e como
agravado
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do relator
,
que integra este julgado.

Salvador/BA,
datado eletronicamente.

Presidente

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIR
A

Relator

02